Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-34.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006048-34.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), Pregoeiro do Município de Primavera do Leste (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

PREGÃO ELETRÔNICO – COOPERATIVA DE TRABALHO – CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA – RAZOABILIDADE DA VEDAÇÃO EDITALÍCIA – NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV S, contra o Acórdão proferido no Agravo Interno, por ela interposto, que, por unanimidade, desproveu o Recurso, para manter o ato sentencial que denegou a ordem, na ação mandamental pela qual visava à permitir sua participação no Pregão Eletrônico 95/2018
.

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois não apreciou seu pedido de desistência, protocolado junto ao id. 172216691, bem ainda, que não analisou os pedidos formulados no recurso de apelação, sobretudo a vigência do art. 4º, II da Lei 12.690/2012, que concede autorização legal para a Agravante exercer as suas atividades que coincidem com o objeto do Pregão 95/2018, promovido pelo Município de Primavera do Leste.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto deixou de considerar os argumentos vertidos na defesa.

A parte Embargada não apresentou sus contrarrazões, id. 182201189.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Agravo Interno, assim julgou:

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – COOPERATIVA DE TRABALHO – CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA – RAZOABILIDADE DA VEDAÇÃO EDITALÍCIA – NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De fato, "a Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações" (STJ, REsp 1.204.186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012). No mesmo sentido: STJ, RMS 25.097/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2011; REsp 1.185.638/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10/09/2010; AgRg no REsp 960.503/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/09/2009; AgRg no REsp 947.300/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/12/2008.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 42.046/AC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

Preliminarmente, com relação ao pedido de desistência, protocolado sob o id. 17221669, no dia 16/06/2023 fora realizado de forma extemporânea, sem que fosse enviado para este relator como concluso, de modo que fora automaticamente incluso em pauta, como se vê no id. 175966160, cuja ciência pela embargante se deu em 26/07/2023, consoante andamento processual, verificado nos autos do processo eletrônico.

Assim, tendo em vista que ao opor os presentes Embargos debate o mérito do recurso, ato contraditório com o de desistência, passo à análise do inconformismo.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois no verifica-se que, no Edital n. 95/2018, é expresso quanto a exigir o vínculo empregatício e o cumprimento da jornada de trabalho (cláusula 16.12 e 16.13 e 27.13, respectivamente).

Veja-se, não obstante o estatuto da
cooperativa,
e a documentação apresentada prevejam a inexistência de vínculo empregatício, o edital é expresso ao exigir o cumprimento de jornada de trabalho,
pois, mesmo que não haja
vedação
à participação de sociedades cooperativas em licitações públicas, a exigência editalícia revela a necessidade de submissão ao vínculo laboral disciplinado pela CLT, o que pode implicar responsabilização da Administração Pública quanto aos encargos e benefícios trabalhistas e previdenciários, de sorte que inviabiliza a participação de cooperativas em processo licitatório.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não enjeite a participação de sociedades cooperativas nas licitações públicas, firmou compreensão no sentido de que essas entidades não podem participar de certames voltados à contratação de mão-de-obra que demande elementos próprios da relação de emprego, com destaque para a subordinação e a habitualidade dos trabalhadores. E o fez ponderando, sobretudo, os prejuízos que podem advir aos cofres públicos, tendo em vista os rigores da legislação trabalhista e previdenciária frente ao tomador de serviços, inclusive atribuindo-lhe a responsabilidade subsidiária por encargos trabalhista inadimplidos, conforme enuncia a Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Demais disso, conquanto a Embargante aduza, em seu recurso, que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se formara antes da publicação da Lei 12.690/2012, constata-se, no sítio eletrônico daquela Corte Superior, que tal entendimento não fora superado.

Verifica-se, dessarte, que o item 3.7.12, previu a proibição da participação de Cooperativas de Trabalho, nos seguintes termos:

“
3.7. Não poderão participar deste Pregão:

(...)

3.7.12. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012.”

Sabe-se que a participação da sociedade cooperativa, na licitação, de regra, é permitida:

“É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas
[...]” (artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010).

No mesmo sentido, a Lei 14.133/2021:

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a)

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

No caso em apreço, a recorrente se trata de sociedade cooperativa, consistente em Cooperativa de Trabalho, que é disciplinada pela Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012.

Conforme relatei, a utilização da Cooperativa de Trabalho, para intermediação de mão de obra subordinada, além de ser vedada pelo artigo 5º da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, descaracterizaria a própria condição de sociedade cooperativa, já que, em casos tais, o sócio seria, na verdade, algo semelhante a empregado.

Assim, não obstante o estatuto da
cooperativa,
e a documentação apresentada prevejam a inexistência de vínculo empregatício, o edital é expresso ao exigir o cumprimento de jornada de trabalho,
pois, mesmo que não haja
vedação
à participação de sociedades cooperativas em licitações públicas, a exigência editalícia revela a necessidade de submissão ao vínculo laboral disciplinado pela CLT, o que pode implicar responsabilização da Administração Pública quanto aos encargos e benefícios trabalhistas e previdenciários, de sorte que inviabiliza a participação de cooperativas em processo licitatório.

Destaca-se, nesse norte, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência, por um lado, admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024